Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Revogo a decisão constante no Id. 21071134, uma vez que o Agravo Interno interposto revela-se absolutamente cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC. Publique-se. Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório/voto, e posterior inclusão do Agravo Interno em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora